Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800059-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIANO MEDEIROS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIFERE DA SITUAÇÃO DO PACIENTE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas

à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Por outro vértice, não restando demonstrada de plano a identidade de situação do paciente com a do corréu, uma vez que este é réu primário e de bons antecedentes, respondendo apenas por esse crime, e àquele, além de responder pelo crime de receptação e corrupção de menores, já responde pelo crime de roubo qualificado, onde lhe foi concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares, portanto, não havendo identidade de condições a corroborar a revogação da custódia cautelar do paciente, o que inviabiliza, assim, possível extensão do benefício nos termos do art. 580 do Código de Processo penal.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 05 de março de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pela advogada Leane Batista Sacramento em favor do paciente
MARIANO MEDEIROS DA COSTA,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere a impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito quando se encontrava na residência do corréu Valnely Leal, o qual também foi preso, bem como o menor O.M.R., sobrinho de Mariano, por supostamente infringirem o art. 180, § 1º e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (receptação qualificada e corrupção de menores, respectivamente).

Pontua a impetrante, que os acusados Mariano e O.M.R, se encontravam na residência de Valnely, corréu no referido feito, ocasião em policiais militares encontraram no interior do imóvel, cerca de 110 quilos de carne, a qual era proveniente de furto, razão pela qual referidos militares os prenderam em flagrante, que foi homologado pelo magistrado
a quo
e convertido em prisão preventiva, sob a fundamentação dos artigos 310, II, 311, 312 e 313, I, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa, pelo que faz jus a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, nos exatos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.

Requer a impetrante, a nulidade do flagrante, tendo em vista que o magistrado de primeiro deixou de ouvir o paciente em audiência de custódia, sob o argumento de que não havia policiais disponíveis para leva-lo à audiência de custódia, tampouco defensor público na Comarca para se fazer presente.

Ao final, requereu a concessão da liminar, e no mérito, sua confirmação.

Colacionou documentos.

Inicialmente, o feito foi à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, que denegou a liminar, bem como solicitou informações à autoridade coatora, após ao Ministério Público para exame e parecer.

Com o retorno do feito, determinou sua remessa ao Desembargador prevento.

A impetrante atravessa petição requerendo a extensão de benefício em favor do paciente, tendo em vista que a Seção de Direito Penal concedeu habeas corpus em favor do corréu Valnely Leal Pereira Filho, preso no mesmo processo.

O feito veio à minha relatoria por prevenção, ocasião em que na data de 31/01/2020, requisitei novamente informações ao juízo impetrado, uma vez que esta não teria sido prestada pelo magistrado de primeiro grau, bem como determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

O magistrado
a quo
informou que:

(...)

1.

SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de:
MARIANO MEDEIROS DA COSTA, vulgo “BULICA”, já qualificado nos autos,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta

das peças

inquisitoriais,

que o

paciente

foi

preso em flagrante delito pelo crime descrito, por volta das 09h00 horas da manhã, por uma guarnição da Policia Militar na comunidade do Jenipapo, quando a equipe vislumbrou o ora paciente, conduzindo e ocultando, aparentemente, produto

de furto (carne bovina), aproximadamente 110 KG, que

segundo informa o RMP, sabiam ser produto de crime.

2.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA.

Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se

que o arrazoado sustentado não foi consistente o

necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar custódia cautelar, pois, em tese, o réu, ainda, continua a ameaçar a ordem pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça.

O ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constrição da liberdade é medida excepcional, casos há em que a prisão preventiva será cabível, à luz do que é previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

Ademais, a revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a verificação de fato novo que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo. O que não ocorre no caso, neste sentido, a melhor jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE OUTRO NÃO CONHECIDO POR CONSTITUIR REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. Não merece reparo o aresto que não conheceu habeas corpus originário, por este constituir mera reiteração de writ anterior, impetrado com o fim de revogar a decretação de prisão preventiva. Repetição caracterizada.

Improcedente a alegação de superveniência de fatos novos que autorizariam o conhecimento e a concessão da ordem, restam inalterados os fundamentos da custódia, eficientemente decretada pelo Juízo Singular. Ordem denegada. (HC 36547/SC; Rel Min. José Arnaldo Fonseca; 5ªT., Julgamento em 21/09/2004; DJ 18.10.2004 p. 317).

(grifo nosso) Cumpre ressaltar, outrossim, que, desde venham aos autos novos elementos de convicção, a custódia cautelar poderá ser revogada.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, está recolhido ao cárcere.

3.

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.

O paciente responde a esse processo por receptação e outro por roubo majorado (Proc. nº 0001743-68.2017.814.1979).

A conduta social, cite-se que é a atribuída a quem, aparentemente, inicia no mundo do crime.

O réu responde atualmente por condutas em dois processos, informo que o paciente no processo de 2017 recebeu o benefício de responder em liberdade observado medidas cautelares, que este descumpriu, assim, será decretado novamente sua prisão no referido processo, pois este aparentemente cooptado pela “vida fácil do crime”, que acena com a imagem de poder e lucro fácil demonstra facilidade em reiterar delitos.

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “
animus
”, aspecto mental dele. (...).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pela concessão da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à falta de justa causa para a mantença do coacto custodiado cautelarmente, uma vez que ausentes os requisitos necessários à sua decretação, possui condições subjetivas, eis que é réu primário. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão e finalmente, pede a extensão de benefício.

No tocante à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pontuo não ser ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema. In casu a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública. É o que depreende da decisão que a decretou acostada pelo impetrante às fls. 17/19.

A gravidade do crime não deve ser considerada isoladamente para justificar a segregação. Mas, aliada ao quadro fático, tendo em vista que o paciente, além de ter praticado o crime pelo qual está sendo acusado, ainda responde pelo crime de roubo praticado no ano de 2017, onde lhe foi concedida a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, o que diga-se, foi violada pelo coacto.

Assim, entendo necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal. O fato de o paciente ostentar condições favoráveis não impede a subsistência da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto são suficientes para viabilizar a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, bem como que, uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelas instâncias locais para a garantia da ordem, em razão da extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - abordagem da vítima idosa (com sessenta anos de idade), que estava a repousar dentro de sua própria casa, com o intuito de subtrair-lhe suposta arma de fogo e a quantia de vinte mil reais, fruto da labuta de uma vida inteira e posta à disposição do pai do agente ora acusado de ter-lhe retirado a vida a golpe de arma branca - além da comparsaria de outros três agentes e o uso de um facão. O Tribunal noticiou, ainda, a existência de condenação por roubo triplamente qualificado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), ainda não definitiva. Prisão preventiva legitimada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E ainda:

“(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, conforme ao norte demonstrado.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

A impetrante requer seja aplicada em favor do paciente a
extensão de benefício, uma vez que o acusado MARIANO MEDEIROS DA COSTA se encontra na mesma situação fático-processual do corréu Walnely Leal Pereira Filho. Entretanto, tenho que referida pretensão não encontra respaldo no art. 580 do CPP, porquanto a situação processual do paciente difere da referido corréu, haja vista que Valnely é réu primário e de bons antecedentes, que responde apenas por este processo, diferente do paciente, que responde, além deste feito, por mais um de roubo qualificado onde, lhe foi concedida a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, conforme informado pelo magistrado de primeiro por ocasião de suas informações.

Por todo o exposto, contrariando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020